Tribunal: TJDFT
Processo: 0707649-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707649-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES, MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de ID 184791314, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de n. 0702804-85.2024.8.07.0001, ajuizada por MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela antecipada, nos seguintes termos: O documento ID 184720482 indica que ambos os autores pagaram os valores referentes ao plano de saúde contratado, o que permite concluir, em cognição sumária, que é ilícito o cancelamento do plano de saúde contratado por inadimplência da respectiva mensalidade. Nesse giro, reputo manifesta a probabilidade do direito dos autores à manutenção da cobertura contratual durante a tramitação do processo. A urgência, por outro lado, está estampada na necessidade de tratamento de Home Care para a sobrevivência digna da autora. O serviço tem sido prestado por meio da empresa Novitá (ID 184720486) e custeado pela UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, do que consta nos autos. Assim, DEFIRO a tutela de urgência para determinar: (1) que as requeridas se abstenham de cancelar o plano de saúde de MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA e CLEITON DAS CHAGAS FERNANDES; (2) que caso já tenham realizado o cancelamento, que reintegrem os autores aos respectivos planos de saúde contratados independente de qualquer prazo de carência ou exigência de mensalidades vencidas até a data de hoje; (3) que mantenham a assistência domiciliar em favor da autora MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, em regime de home care, tal como determinado em sentença proferida nos autos do processo 0721933-81.2021.8.07.0001, a saber: Suporte profissional/técnico no período 24 horas, sete vezes por semana; Fornecimento de insumos clínicos, médicos e de assepsia (fraldas, tapetes absorventes para cama, lenços higiênicos, desinfetante hospitalar, demais produtos que se fizerem necessários para segurança clínica do paciente). Oxigenioterapia domiciliar; Dieta enteral com suporte de aplicação. Cama hospitalar; Colchão pneumático; Visita semanal de enfermeiro; Fisioterapia 3 vezes por semana; Fonoaudiologia 3 vezes por semana; Visita nutricional semanal; Visita Médica semanal; (4) que mantenham a assistência médica conforme prescrição da equipe assistente, inclusive no que toca a realização de exames clínicos, ambulatoriais e de imagem eventualmente prescritos. Intimem-se as requeridas para cumprimento da presente ordem judicial. Nas razões recursais de Id. 56290258, a agravante alega que há coisa julgada material em relação à sentença, transitada em julgado, que determinou a cobertura do home care em desfavor da Unimed Vertente do Caparaó julgado no processo de no 0721933-81.2021.8.07.0001, que tramita perante a 18a Vara Cível de Brasília. E ao comunicar isso ao juízo de origem, este se limitou a proferir novo despacho (Id. 187644699) determinando que a Agravante cumpra a tutela de urgência no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. Esclarece que a agravada não se encontra desassistida, tendo em vista que o serviço de home care está sendo prestado por uma empresa especializada, sendo responsabilidade da União Administradora de Benefícios seu custeio, já que recebe por isso, conforme alegação da agravada na inicial. Logo, estaria demonstrado nos autos os elementos suficientes que justifiquem o deferimento da tutela de urgência, posto que a Agravada está recebendo o suporte de home care. Aponta ainda perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sustenta que resta evidente o risco manifesto de lesão grave e de difícil reparação para a agravante, consubstanciado no fato de ela ser compelida a fornecer home care, de alto custo, por força de decisão judicial proferida nos autos, quando a Agravada sequer é beneficiária de um plano de saúde da agravante. Ao final, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ante o risco iminente da Agravante pagar astreinte diária e sofrer bloqueio de suas contas bancárias; b) o provimento do presente Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, que equivocadamente determinou o custeio do home care pela Agravante, “independente de qualquer prazo de carência ou exigência de mensalidades vencidas”, considerando também que há decisão judicial transitada em julgado, proferida na Ação Ordinária que tramita perante a 18a Vara Cível de Brasília, processo no 0721933- 81.2021.8.07.0001, em desfavor da Unimed Vertente do Caparaó, que foi compelida a fornecer o home care à Agravada. Preparo regular (ID 56290983). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da imposição de multa à agravante por suposto descumprimento de obrigação de fazer deferida. Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à ausência de responsabilidade pelo acontecimento nos autos, alegada pela agravante, em razão da agravada não ser beneficiária de um plano de saúde da agravante, tenho que a tese não merece prosperar. Isso porque, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, e que tendo a ofensa mais de um autor todos responderão solidariamente, conforme arts. 14, caput, e 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Acresça-se que o termo fornecedor inclui todos os participantes da cadeia de produção e distribuição de serviços. Fundamentando-se na teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. Colaciono os seguintes julgados com entendimento no mesmo sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE. PLANO DE SAÚDE EM GRUPO. CANCELAMENTO UNILATERAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. MATÉRIA TRATADA EM PROCESSO DIVERSO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de conhecimento na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedente para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais. 1.1. Na primeira apelação, a autora pede a reativação do plano de saúde, bem como a autorização do procedimento médico adequado para tratamento do câncer de mama diagnosticado. Subsidiariamente, requer a manutenção do plano até o fim do tratamento da enfermidade que a acomete. 1.2. Na segunda apelação, a segunda ré pede a reforma da sentença para que seja retirado do polo passivo, afastada a condenação por danos morais ou reduzido o valor indenizatório. 1.3. Na terceira apelação, a primeira ré pede a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Compondo tanto a operadora como a administradora do plano de saúde a cadeia de fornecimento são partes legítimas para figurar no polo passivo. 2.2. O contrato de seguro saúde se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Enunciado 469 da Súmula do STJ). 2.3. Em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização dos fornecedores que participam da cadeia de consumo responsável pelo oferecimento do serviço. 2.4. nos termos dos artigos 14, caput do CDC e 7o, parágrafo único, da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a operadora do plano de saúde e a empresa intermediária para a captação de clientes, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. 3. A controvérsia quanto ao cancelamento indevido do plano de saúde foi discutida nos autos da ação 0700488-37.2017.8.07.0004, que tramitou perante a 3a Turma Recursal do Distrito Federal. O descumprimento da referida decisão, mediante o cancelamento indevido do plano de saúde, deve ser objeto de comunicação naqueles autos, sob pena de ofensa ao juiz natural, e à própria coisa julgada. 4. A autora faz jus à indenização por danos morais, uma vez que aquele que contrata um plano de saúde assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano. 4.1. Além de manifestamente abusivo o cancelamento do plano, conforme reconhecido no processo 0700488-37.2017.8.07.0004, não há como deixar de observar que tal fato deu-se em momento de grande vulnerabilidade, quando diagnosticada com carcinoma mamário, necessitando de atendimento médico e medicamentos de alto valor, além de estar submetida ao tratamento extremamente penoso e difícil. 4.2. Jurisprudência: "A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa de que a seguradora de plano de saúde cumprirá com sua obrigação sempre que necessitar, e tem o contrato rescindido quando estava internado para tratamento de dependência química, sem opção de migrar para planos individuais ou familiares, tem direito de receber indenização por danos morais, pois se vê desamparado em momento de fragilidade e angústia. 6. Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Unânime". (00046827720158070009, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 2/10/2020). 5. O valor fixado a título de danos morais na sentença, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), é proporcional e razoável, merecendo a manutenção, considerando as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito. 6. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos das duas partes são improvidos. 6.1. Jurisprudência: "(...) 2. É indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença. 2.1 Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes (autor e réu) sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019). 7. Recursos improvidos. (Acórdão 1320579, 07034936720178070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DO CDC. ESTATUTO DO IDOSO. LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. VEDAÇÃO AO AUMENTO ARBITRÁRIO. OCORRÊNCIA. NULIDADE DO ÍNDICE IMPOSTO PELA SEGURADORA. AFERIÇÃO DE PERCENTUAL POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTES ANUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. CONSONÂNCIA COM A VARIAÇÃO OBSERVADA NOS CUSTOS ESPECÍFICOS DO RAMO NO PERÍODO. ÍNDICE VCMH/IESS. LIMITAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÁXIMOS PELA ANS. INAPLICABILIDADE AOS PLANOS COLETIVOS. RESTITUIÇÃO DA PARCELA NÃO DEVIDA, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. FORMA DOBRADA. ART. 42 CDC, PARÁGRAFO ÚNICO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. Preliminar rejeitada. 2. Tendo sido estipulado que as litisconsortes passivas solidárias arcariam com os honorários periciais, a ausência de pagamento de tal encargo por parte de uma das corrés deve ser suprida pela parte que ocupa o mesmo polo. A inércia da parte em providenciar tal complementação, aliada à alegação de cerceamento de defesa após a prolação de sentença que lhe foi desfavorável configura comportamento torpe e contraditório, que não pode ser tolerado pelo Direito. Preliminar rejeitada. 3. Não há dúvida quanto à incidência do microssistema consumerista ao caso, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 3.1. É inegável que o contrato constitui elemento normativo cogente no âmbito da relação intersubjetiva firmada entre as partes. Desse modo, sob a ótica da teoria clássica das obrigações, a derrogação de suas cláusulas, por imposição jurisdicional, pode representar não apenas quebra do equilíbrio contratual, mas verdadeira afronta ao princípio geral contratual do pacta sunt servanda - o qual estabelece a obrigatoriedade de observância e cumprimento das regras do contrato. 4. O aumento do valor da prestação, por exclusivo critério de faixa etária do beneficiário idoso e que configure discriminação é expressamente vedado pelo § 3o do art.15 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 4.1. Por outro lado, o aumento da mensalidade diante da mudança de faixa etária não é impedido pelo ordenamento jurídico. A própria Lei no 9.656/1998 o autoriza, conforme se infere da redação de seu art. 15. 4.2. Nesse contexto, vedam-se reajustes abusivos, que impliquem prática discriminatória, cabendo ao Poder Judiciário realizar o controle dessa legalidade, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ AgRg no AREsp 60.268/RS). 4.3. No particular, a cláusula que prevê o reajuste da prestação em 76,20% (setenta e seis inteiros e vinte centésimos por cento) se mostra abusiva, pois estabelece critério discriminatório, cabendo reconhecer sua nulidade, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código Consumerista, a fim de garantir o equilíbrio da relação jurídica em comento, mormente quando ausente prova capaz de justificar a necessidade do referido reajuste. 4.4. Ademais, os reajustes do plano de saúde não observaram os parâmetros estabelecidos pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, pois a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas supera a variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. Resta claro que a variação das três últimas faixas foi maior que as demais, violando o previsto no supracitado dispositivo. Portanto, há de se reconhecer como abusivo o reajuste pela mudança da faixa etária em 76,20% (setenta e seis inteiros e vinte centésimos por cento). 5. Quanto ao ponto específico sobre o reajuste, na faixa etária de 59 anos ou mais, é necessária a indicação de outro índice capaz de remunerar o serviço prestado sem causar desvantagem excessiva à autora segurada, o qual, em que pesem as considerações da requerente, deverá ser apurado por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. 5.1. Este é o entendimento consoante a orientação fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1568244/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, de Relatoria do eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 6. A sistemática de contratação de prestação de serviços de assistência à saúde na modalidade coletiva por adesão não se dá diretamente com o fornecedor, senão por intermédio de pessoa jurídica (empresa, sindicato, associação) que, por sua vez, em função do vínculo com o grupo a ser segurado, contrata o plano de saúde, estipulando os parâmetros da avença, inclusive aqueles atinentes às questões financeiras. 6.1. A lógica de precificação do serviço dessa modalidade é, portanto, distinta daquela operada nos planos individuais e familiares, sendo os reajustes anuais, incidentes quando do "aniversário do plano", livremente pactuados entre a entidade securitária e a pessoa jurídica estipulante, considerando fatores relevantes à sua realização como a inflação específica do ramo de atividade, e fatores como o número de vidas seguradas e o índice de sinistralidade do grupo segurado, sendo a ANS apenas comunicada dos índices de reajuste para fins de monitoramento do mercado. 6.2. Essa é a exegese da regra legal contida na legislação de regência, consoante se aduz do § 2o do art. 35-E da Lei 9656/98, a qual dita que "nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá de prévia aprovação da ANS". 7. Tendo em vista a lógica da livre pactuação que rege os planos coletivos, não se demonstram abusivos os aumentos anuais do valor do prêmio mensal dos planos coletivos somente pelo fato de serem superiores ao patamar fixado pela ANS aos planos individuais. Ou seja, inexiste vinculação dos planos de saúde contratados na modalidade coletiva ao teto de reajuste divulgado pela ANS. Precedentes deste TJDFT. 7.1. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da Agência Nacional de Saúde Suplementar, devendo ser mantido quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada. (Acórdão n.852402, 20140710371472APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 448). 8. Na espécie, não se vislumbra abusividade nos ajustes denunciados, que apenas visaram ajustar o equilíbrio atuarial decorrente da variação dos custos do grupo segurado em determinado período, permitindo a manutenção da cobertura para o conjunto de beneficiários do qual faz parte a autora. 8.1. O argumento de necessidade de equilíbrio econômico financeiro do contrato, vindicado pelas requeridas, é compatível com situação verificada no mercado de saúde suplementar naqueles períodos, notadamente quando contrastado com o índice de Variação de Custo Médico-Hospitalar (VCMH/IESS), indicador de referência no monitoramento dos custos típicos do mercado de saúde suplementar ("inflação específica para o ramo"). 8.2. Portanto, os reajustes perpetrados no caso concreto, em que pese a necessária avaliação sob o viés consumerista que marca a relação contratual dos planos de saúde à disposição no mercado, não destoaram de maneira desarrazoada da efetiva elevação dos custos mensurada no setor no período questionado, mormente quando considerado que, ademais de tal índice, ainda se deve levar em consideração a sinistralidade do próprio grupo de risco do qual faz parte a segurada. 9. Assim, não se evidenciou, in casu, qualquer abusividade ou excesso nos índices de reajuste perpetrados, os quais não estão sujeitos à limitação oriunda da ANS e demonstram-se compatíveis com os objetivos que os justificam, quais sejam, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do momento em que celebrado o acordo e a continuidade do atendimento, bem como não se demonstraram aleatórios ou discricionários, mantendo razoável consonância com a efetiva variação de custos médico-hospitalares mensuradas objetivamente no país, segundo o índice VCMH/IESS, no período analisado. 10. Diante da regularidade dos reajustes anuais, não há falar-se em limitação dos reajustes para os anos vindouros, mormente porque dependem de fatores contemporâneos à sua incidência. 11. Inobstante a necessidade de repetição dos valores cobrados pela operadora de plano de saúde e efetivamente pago pela autora, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de verificação de má-fé pelo fornecedor - e considerando que se faz necessária a comprovação de tal conduta, o que não ocorreu in casu -, aplicável ao caso a repetição simples do indébito, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa da autora. 12. Apelações parcialmente providas. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1155459, 07179025720178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifo nosso Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade da agravante, que ficou devidamente confirmada conforme descrito alhures. E uma vez comprovada responsabilidade da agravante e a contraprestação por parte da agravada (pagamento), tenho por irretocável a decisão agravada, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada dos fatos, após a dilação probatória pelo juízo de origem. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal em relação aos temas discutidos. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator